Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737563-20.2020.8.07.0000 Agravante(s) Alexandre Matos Benício Agravado(s) Banco Itaucard S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Matos Benício contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 70636354 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor do agravante, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado e, em razão da ausência de indicação do paradeiro do veículo pelo recorrente, determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração da prática do crime de desobediência (art. 330 do CP), bem como lhe aplicou, com fundamento no art. 77, IV, §§ 1o e 2o do CPC, multa de 10% sobre o valor da causa, com a advertência, ainda, de possível inscrição do nome do agravante na dívida ativa da União, em caso de não pagamento da multa. Em razões recursais (Id 19229810, p. 3-18), o agravante sustenta não ter condições financeiras de pagar as custas do processo. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido, porque o agravante impugna a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 19579881, esta relatoria concluiu pela não demonstração da alegada hipossuficiência econômica do agravante, extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Nesse contexto, o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante para a concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Apesar de regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de Id 19965152. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 19579881, foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o agravante, mas ele inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (..._